Tribunal: TJSP
Processo: 0035256-48.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0035256-48.2016.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é peticionário
JEFERSON DE ARAUJO SANTOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deferiram a presente revisão
criminal para absolver o revisionando Jeferson de Araújo Santos do delito de associação,
com extensão aos corréus Hugo Fernandes Olivio e Édipo Mailson de Souza Leite.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035256-48.2016.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 40205 2/6
Voto no 40.205
Revisão Criminal no 0035256-48.2016.8.26.0000 Itapetininga
Processo no 0019243-79.2012.8.26.0269 2a Vara Criminal
Revisionando: Jeferson de Araújo Santos
Jeferson de Araújo Santos interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33, da Lei
11.343/06, condenou o revisionando à pena de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
no valor mínimo unitário; por infração ao artigo 35, da Lei 11.343/06, à
pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
setecentos dias-multa, no valor mínimo unitário. Com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito
previsto no artigo 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (fls.
758/766 - apenso).
Postula o ilustre defensor público , em relação ao
delito de associação, a absolvição; aplicação da causa especial de
redução da pena, reconhecida a inconstitucionalidade da pena de multa
(fls. 10/13).
Requisitados e apensados os autos principais,
o acórdão revidendo transitou em julgado para o Ministério Público, no
dia 8 de abril de 2015, e para a defesa, no dia 29 de maio de 2015 (fls.
768, 785 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se conhecida,
opina pelo não conhecimento, se conhecida pelo indeferimento da
presente revisão (fls. 15/22).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035256-48.2016.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 40205 3/6
O revisionando Jeferson de Araújo Santos foi
condenado, porquanto, no dia 17 de outubro de 2012, por volta das
6h30min, em residência localizada em Itapetininga/SP, em associação
com Hugo Fernandes Olívio, Édipo Mailson de Souza Leite e Paulo de
Tarso Hergesel (absolvido), mantinha em depósito para entrega a terceiros
12 g de maconha e 35 g de cocaína, substâncias entorpecentes, que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Conhece-se do pedido, acolhendo-se interpretação
adotada por este C. Sexto Grupo de Câmaras que dá à expressão
contrária à evidência dos autos alcance amplo (art. 621, I, CPP).
Necessário, assim, analisar em que medida a decisão revidenda se
apoiou na prova constante dos autos.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada no mandado de busca domiciliar (fls. 32 apenso),
boletim de ocorrência (fls. 33/40
apenso), auto de exibição e
apreensão (fls. 41/45
apenso), anotações (fls. 46
apenso),
fotografias (fls. 47/49 apenso), laudo de constatação provisória (fls.
55/56 apenso), laudo de exame de corpo de delito (fls. 82 apenso),
laudos de exame químico-toxicológicos, que resultaram positivo para
cocaína e maconha (fls. 115/117, 118/120 apenso) e prova oral.
Os fatos foram apurados a partir de diligência
policial, que deu cumprimento a mandado de busca e apreensão
domiciliar, precedida de observação do imóvel, eis que comunicada a
presença do correu Hugo Fernandes Olívio, suspeito de envolvimento com
tráfico de entorpecentes e outros delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035256-48.2016.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 40205 4/6
No dia dos fatos, constatado ficou que o
revisionando lá se encontrava. Era conhecido por comandar o tráfico de
droga, no Jardim Brasil, assim como o corréu Édipo, na Vila Prado,
conforme se extrai do depoimento das testemunhas José Perico Batista da
Silva e Edson Lopes, policiais civis. Na ocasião foram apreendidas porção
de maconha (12g), de cocaína (35g) e balança de precisão.
Durante a instrução criminal, ao ser interrogado, o
revisionando negou ter praticado os delitos. Também os corréus, exceção
feita ao corréu Hugo Fernandes Olívio, que admitiu a posse da arma de
fogo e da munição (fls. 362 apenso).
A apreensão da droga e demais petrechos, aliada às
condições da prisão pode justificar a condenação pelo tráfico de droga,
contudo, não pode ter a mesma solução o delito de associação. É certo
que os depoimentos das testemunhas Edson e José Perico levantam
suspeita de ação entre o revisionando e demais corréus. No entanto,
indícios que não se consolidaram, na instrução do processo, em juízo. Na
realidade, não há prova da ação conjunta e reiterada da prática de crimes
entre o revisionando e os demais corréus.
A associação, crime autônomo, previsto no artigo
35, da Lei 11.343/06, exige vínculo associativo, não se satisfazendo com
o mero concurso eventual de pessoas. Há necessidade de prova da
estabilidade e permanência da sociedade criminosa, circunstâncias não
demonstradas, nos presentes autos.
Não há nos autos, prova segura da affectio societatis,
vale dizer, não está comprovada a vinculação entre os agentes com ânimo
de permanência e estabilidade da associação criminosa. Não se pode
presumir o agir de forma associada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035256-48.2016.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 40205 5/6
Ausentes
os
elementos
constitutivos
do
tipo,
mormente a demonstração de união permanente e habitual para a
prática do delito, ao menos nos limites apresentados pelo conjunto
probatório, nos presentes autos.
Afastado o delito de associação ainda assim, não é
possível, quanto ao delito de tráfico de droga, aplicar a causa especial de
redução da pena. Vedada está a incidência do art. 33, § 4o da Lei
11.340/06, ao acusado reincidente.
Este Colendo Sexto Grupo de Direito Criminal, por
ocasião
do
julgamento
da
Revisão
Criminal
no
2002502-14.2019.8.26.0000 - São Paulo, em 9 de outubro de 2019, na
relatoria a eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral, por
votação
unânime,
consignou
entendimento
a
respeito
da
constitucionalidade da pena de multa, prevista em Lei para o crime de
tráfico de entorpecente. Acórdão assim consignado:
“(...) Não há qualquer inconstitucionalidade na pena de
multa prevista em Lei para o crime de tráfico de entorpecentes,
pois o legislador, dentro de seu juízo de valor e com o objetivo
de repressão e prevenção do crime, levou em conta não só a
sua gravidade, mas também o fato de que traficantes
movimentam altos valores em dinheiro e rapidamente obtêm
grandes lucros.
Este E. Tribunal, em mais de uma oportunidade, deliberou
pela constitucionalidade da pena de multa no tráfico previsto
na Lei 11.343/06.
Nesse sentido, a Apelação no 993.08.031253-2, Rel. Des.
Luis Carlos de Souza Lourenço, julgada em 04 de fevereiro de
2010:
“Não se vislumbra a ocorrência de inconstitucionalidade
da pena de multa inserida no preceito legal do artigo 33 da Lei
no 11.343/2006. A Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o legislador, em
atenção à Constituição, em sua elaboração tratou de um dos
mais graves crimes do nosso ordenamento jurídico de forma
coerente, estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa
de liberdade (historicamente severa) e a pena pecuniária
(historicamente branda).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0035256-48.2016.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 40205 6/6
De se anotar, ademais, que os traficantes agem imbuídos
do intuito do lucro fácil e certo. Edificante e providencial,
portanto, que o legislador tenha procurado não apenas, de
forma mais severa, restringir a liberdade dos autores desse
delito, mas também endurecer as multas pela sua prática,
visando o desestímulo”.
No caso dos autos, a MMa Juíza sentenciante bem aplicou
a reprimenda, tendo por base o artigo 43 da Lei no 11.343/06,
aplicando à pena de multa o mesmo índice de aumento para a
pena corporal imposta, não havendo que se analisar a
hipossuficiência do réu, uma vez que a pena de multa atribuída
decorre da própria norma.
Se o condenado tem ou não condições econômicas de
suportar o pagamento da multa, é questão a ser resolvida na
fase da execução da pena.”
Diante do exposto, por votação unânime, deferiram
a presente revisão criminal para absolver o revisionando Jeferson de Araújo
Santos do delito de associação, com extensão aos corréus Hugo Fernandes
Olivio e Édipo Mailson de Souza Leite.
desa Angélica de Almeida
relatora